Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O § 1o do art. 1.694 do Código Civil preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.

2. O Juízo de origem, em cognição sumária, sopesando as condições financeiras do genitor e as necessidades da filha, que possui apenas 3 (três) anos de idade e foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, observou o binômio necessidade/possibilidade ao fixar o valor dos alimentos provisórios.

3. Desta feita, se não comprovada, de plano, a incapacidade do agravante de arcar com os alimentos estabelecidos provisoriamente, o pedido de redução da verba alimentar para R$300,00 (trezentos reais) não pode ser acolhido, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.